Tribunal: TJDFT
Processo: 0720351-96.2019.8.07.0007
Órgão julgador: CARLOS ALBERTO MARTINS FILHO
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de publicação: 2021-05-04

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS PR3TR Presidência da Terceira Turma Recursal Número do processo: 0720351-96.2019.8.07.0007 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO EM RECURSO ESPECIAL (1711) RECORRENTE: G44 BRASIL S.A RECORRIDO: CARLA EULINA DE OLIVEIRA NOVAIS DECISÃO Trata-se de agravo interposto contra decisão desta Presidência que negou seguimento ao recurso especial. A parte agravante alega violação ao art. 5o, parágrafo 1o da Lei 11.419/2006. Requer o envio dos autos ao Superior Tribunal de Justiça. Contudo, igualmente o presente recurso não merece ser conhecido, porquanto incabível o julgado, pelo Superior Tribunal de Justiça, de recurso interposto contra decisão de Turma Recursal dos Juizados Especiais por inadmissível. Destaca-se, mais uma vez, a inadmissibilidade do recurso especial nas causas que tramitam sob a égide da Lei n. 9.099/95. Nesse sentido, a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, em entendimento sumulado: Súmula no 203 STJ - Não cabe recurso especial contra decisão proferida por órgão de segundo grau dos Juizados Especiais Portanto, se incabível o Recurso Especial no âmbito dos Juizados Especiais, tampouco seria possível a interposição de Agravo em Recurso Especial com envio dos autos ao Superior Tribunal de Justiça. Ademais, a aplicabilidade do princípio da fungibilidade limita-se aos casos de dúvida fundada quanto ao recurso cabível. Impossível utilizá-lo quando se deduz espécie recursal impropria e impertinente em substituição. Ante o exposto, NÃO CONHEÇO do agravo em recurso especial por ausência do pressuposto intrínseco de admissibilidade atinente ao cabimento. Publique-se. Intimem-se. Certifique-se o trânsito em julgado e proceda-se a baixa dos autos. Brasília, 28 de abril de 2021. CARLOS MARTINS Juiz de Direito